Tribunal: TJSP
Processo: 1076123-84.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE AGRESSÃO FÍSICA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu a pagar indenização por danos morais de R$15.000,00 e danos materiais de R$3.080,91. A parte ré alega desproporcionalidade nos valores arbitrados e fundamentação em laudo inexistente, requerendo

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE AGRESSÃO FÍSICA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu a pagar indenização por danos morais de R$15.000,00 e danos materiais de R$3.080,91. A parte ré alega desproporcionalidade nos valores arbitrados e fundamentação em laudo inexistente, requerendo a redução da indenização por danos morais para R$1.492,09.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a sentença é ultra petita ao fixar indenização por danos morais acima do pedido inicial e (ii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado para a indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A sentença não é ultra petita, pois o pedido inicial não limitou o valor máximo da indenização, apenas estabeleceu um piso, conforme jurisprudência do STJ e art. 492 do CPC.
4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$15.000,00 foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$7.000,00, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$7.000,00, mantendo-se a condenação por danos materiais.
Tese de julgamento: 1. Não há julgamento ultra petita quando o pedido inicial estabelece apenas um piso para a indenização. 2. A indenização por danos morais deve ser proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 186
Código de Processo Civil, art. 492